Tribunal: TJBA
Processo: 0000796-15.2011.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000796-15.2011.8.05.0220 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): ENY BITTENCOURT APELADO: YAYA PRAIA HOTEL LTDA Advogado(s):RENATO LUIZ RODRIGUES GONCALVES, ÉRICA DE OLIVEIRA LAPA DANTAS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESVIO ANTES DO MEDIDOR. DOCUMENTOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE CONDUTA ILÍCITA ATRIBUÍVEL AO CONSUMIDOR. ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ILEGAL. INTERRUPÇÃO DO CONSUMO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Cabe à concessionária de energia elétrica comprovar a alegada irregularidade na medição de consumo de energia elétrica e que ela foi decorrente de prática atribuível ao consumidor, de modo a responsabilizá-lo pelo ilícito. Caso em que a concessionária de energia deixa de juntar o Termo de Ocorrência e Inspeção para comprovar o desvio antes do medidor, bem como que o consumidor tenha sido responsável pela suposta fraude. Não observou, assim, o ônus do art. 373, II, CPC. Forçoso reconhecer, neste contexto, a ilegalidade da cobrança da fatura de recuperação de consumo e a suspensão no fornecimento. Sendo indevida a cobrança, o corte de fornecimento se afigura ilegal, causador de danos extrapatrimoniais que merecem da devida reparação. O valor da indenização por danos morais deve atender à equação de não importar em enriquecimento ilícito do requerente e, ao mesmo tempo, desestimular, de forma contundente, qualquer atividade nociva similar à denunciada pela vítima por parte da requerida. Considera-se, ainda, nesta equação a repercussão do dano e a condição econômica do seu causador. Diante disso fixo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à título de indenização por danos morais. Sentença mantida. Apelo conhecido e não provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8110672-86.2021.8.05.0001, tendo como Apelante Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA e Apelada YAYA Praia Hotel LTDA, os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator